Tribunal: TRF3
Processo: 5002448-97.2018.4.03.6113
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
993/1327)

5002448-97.2018.4.03.6113

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002448-97.2018.4.03.6113

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: ALUISIO WEBER, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ADONIS AUGUSTO OLIVEIRA CALEIRO - SP338515-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE CARLOS THEO MAIA CORDEIRO - SP74491-A

APELADO: ALUISIO WEBER, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ADONIS AUGUSTO OLIVEIRA CALEIRO - SP338515-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE CARLOS THEO MAIA CORDEIRO - SP74491-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. INDÚSTRIA DE COURO. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. INTERESSE PROCESSUAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. EPI. FUNGIBILIDADE DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO INSS E DA PARTE AUTORA IMPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS e pela parte autora em face de acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento às apelações de ambas as partes, reconhecendo como especiais as atividades exercidas em diversos períodos na indústria de couro, determinando a averbação dos referidos lapsos pelo INSS, sem concessão de aposentadoria especial ou por tempo de contribuição.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se é cabível o sobrestamento do feito em razão do Tema 1.124 do STJ em sede de embargos de declaração; (ii) saber se a apresentação judicial de PPP não submetido administrativamente configura ausência de prévio requerimento administrativo apta a ensejar a extinção do feito sem resolução do mérito; (iii) saber se a declaração de eficácia do EPI no PPP impede o reconhecimento da especialidade de período cuja instrução foi encerrada sob orientação jurisprudencial anterior; (iv) saber se a sucumbência recíproca justifica a condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios; e (v) saber se o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição formulado apenas nas razões da apelação configura inovação recursal, insuscetível de conhecimento mesmo à luz do princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários e do Tema 995 do STJ.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos dos arts. 1.022 e 1.026 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito nem à veiculação de pedidos que deveriam ser formulados por via própria, como o requerimento de sobrestamento do feito.

4. O Tema 350 do STF, fixado no RE no 631.240/MG, exige tão somente a formulação do pedido administrativo como condição para o ajuizamento da ação, não impondo que todos os documentos probatórios estejam previamente reunidos na via administrativa. O requerimento administrativo formulado pelo segurado abrangeu o reconhecimento dos períodos de atividade especial e a concessão de aposentadoria especial, e o indeferimento administrativo recaiu sobre o conjunto da pretensão, sendo irrelevante que determinados documentos tenham sido obtidos apenas no curso da instrução processual.

5. A nova orientação do STJ sobre o ônus da prova quanto ao EPI declarado eficaz no PPP, firmada no Tema 1.090, não pode ser aplicada retroativamente a processos cuja instrução foi encerrada sob a égide do Tema 555 do STF, que considerava os EPIs intrinsecamente incapazes de prover proteção total contra agentes nocivos. A aplicação retroativa desse novo ônus probatório configuraria manifesta violação aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal.

6. Ademais, o reconhecimento da especialidade dos períodos controvertidos repousou não apenas sobre a questão do EPI, mas principalmente sobre a exposição habitual e permanente a agentes químicos cancerígenos, como formaldeído e n-hexano, para os quais basta a comprovação qualitativa da exposição habitual, sem necessidade de análise quantitativa da concentração no ambiente de trabalho.

7. A sucumbência recíproca foi corretamente aplicada, pois ambas as partes decaíram em parte de suas pretensões, não se sustentando o argumento de que a causalidade deveria ser imputada integralmente à parte autora pela não apresentação do PPP na esfera administrativa, dado que o prévio requerimento administrativo foi regularmente formulado.

8. O Tema 995 do STJ trata da reafirmação da data de entrada do requerimento no curso do processo, hipótese distinta da examinada nos autos. O pedido de aposentadoria por tempo de contribuição mediante conversão do tempo especial em comum foi formulado exclusivamente nas razões da apelação, sem qualquer pedido alternativo ou subsidiário na petição inicial, o que configura efetiva ampliação do objeto litigioso em grau recursal, em violação aos princípios da congruência, do contraditório e da vedação à decisão surpresa. O princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários pressupõe, ao menos, que o pedido alternativo tenha sido veiculado na petição inicial ou em momento processual oportuno.

IV. Dispositivo

9. Embargos de declaração do INSS e da parte autora improvidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026 e 1.040, III; Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 350, RE no 631.240/MG; STF, Tema 555, ARE no 664.335/SC; STJ, Tema 995; STJ, Tema 1.090, REsp no 2.082.072; STJ, Tema 1.124.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002448-97.2018.4.03.6113

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: ALUISIO WEBER, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ADONIS AUGUSTO OLIVEIRA CALEIRO - SP338515-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE CARLOS THEO MAIA CORDEIRO - SP74491-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ADONIS AUGUSTO OLIVEIRA CALEIRO - SP338515-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE CARLOS THEO MAIA CORDEIRO - SP74491-A

APELADO: ALUISIO WEBER, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS e pela parte autora em face de acórdão (ID. 354454550) que, por unanimidade, deu parcial provimento às apelações do INSS e da parte autora para reconhecer as atividades exercidas nos intervalos de 12/06/1984 a 01/02/1985, de 01/03/1985 a 14/05/1986, de 13/03/1987 a 11/06/1987, de 24/06/1987 a 23/07/1987, de 19/10/1987 a 18/10/1991, de 20/11/1991 a 21/11/1992, de 23/11/1992 a 09/08/1993 e de 13/09/1993 a 11/04/1996, de 07/02/2000 a 15/09/2000, de 03/04/2001 a 18/01/2002, de 01/02/2002 a 29/04/2002, de 01/07/2002 a 19/04/2003, de 03/01/2005 a 29/06/2009, de 01/08/2010 a 10/01/2011 e de 01/08/2014 a 27/06/2015 como tempo especial.

A parte autora alega omissão e contradição no acórdão, sustentando que o pedido alternativo de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante conversão dos períodos especiais em comuns, não configuraria inovação recursal, mas sim aplicação do princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários, com amparo no Tema 995 do STJ. (ID. 356324323)

O INSS, por sua vez, alega que há omissões quanto ao sobrestamento do feito em razão do Tema 1.124 do STJ; que há falta de interesse processual por ausência de prévio requerimento administrativo sobre documento novo não apresentado administrativamente; que não é cabível condenação à autarquia em honorários, visto que não deu causa ao ajuizamento da demanda; que não é possível o reconhecimento de tempo especial diante de EPI declarado eficaz no PPP; e que não houve a correspondente fonte de custeio (ID. 355926417).

Foram apresentadas contrarrazões pela parte autora, nas quais requer o não provimento do recurso interposto pelo INSS (ID. 357642916). O INSS não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS e pela parte autora, nos quais: (i) a parte autora alega omissão e contradição no acórdão, sustentando que o pedido alternativo de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, mediante conversão dos períodos especiais em comuns, não configuraria inovação recursal, mas sim aplicação do princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários, com amparo no Tema 995 do STJ; e (ii) O INSS, por sua vez, alega que há omissões quanto ao sobrestamento do feito em razão do Tema 1.124 do STJ; que há falta de interesse processual por ausência de prévio requerimento administrativo sobre documento novo não apresentado administrativamente; que não é cabível condenação à autarquia em honorários, visto que não deu causa ao ajuizamento da demanda; que não é possível o reconhecimento de tempo especial diante de EPI declarado eficaz no PPP; e que não houve a correspondente fonte de custeio.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte autora, nas quais requer o não provimento do recurso interposto pelo INSS. O INSS não apresentou contrarrazões.

Conheço dos embargos de declaração, pois são tempestivos.

Nos termos do art. 994, inciso IV, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem espécie recursal destinada a sanar vícios capazes de comprometer a fundamentação das decisões judiciais, quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme estabelecido nos arts. 1.022 e 1.026 do mesmo diploma legal.

Em caso de obscuridade ou contradição, os embargos têm o propósito de viabilizar o devido esclarecimento da decisão; já nas hipóteses de omissão, permitem sua integração; e, no caso de erro material, possibilitam a devida correção.

Cumpre destacar que os embargos de declaração não têm natureza modificativa, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. Eventuais efeitos infringentes, decorrentes da modificação do conteúdo decisório, têm caráter excepcional e apenas se admitem quando diretamente relacionados à superação do vício apontado.

De igual modo, são incabíveis os embargos quando utilizados com o objetivo de manifestar mera inconformidade do embargante com o julgado, especialmente nos casos em que se sustenta a suposta incompatibilidade da decisão com as provas dos autos, com a jurisprudência dominante ou com os fatos invocados, matérias estas que devem ser suscitadas por meio do recurso adequado.

No mérito, os embargos não merecem provimento.

Em relação ao pedido de sobrestamento do feito formulado pelo INSS em razão do Tema 1.124 do STJ, o julgamento do tema foi concluído e o acórdão publicado em 06/11/2025. A interposição de embargos de declaração contra aquele julgado não autoriza, automaticamente, o sobrestamento de processos em tramitação nos tribunais de segundo grau. O art. 1.040, III, do CPC é expresso ao determinar que, publicado o acórdão paradigma, os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomam seu curso para aplicação da tese firmada. A tese já foi firmada pelo STJ no Tema 1.124, e a oposição de embargos de declaração não possui efeito suspensivo automático, nem autoriza a manutenção indefinida do sobrestamento de processos que aguardavam aquela definição.

Ademais, ainda que assim não fosse, esta Egrégia Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a solução mais adequada nos casos que versam sobre a temática não é o sobrestamento do feito, mas a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros do benefício a partir do cumprimento de sentença, assegurando, assim, a execução da parcela incontroversa.

Dessa forma, a Corte privilegia a satisfação das verbas alimentares devidas, preservando a dignidade do jurisdicionado e garantindo a celeridade na solução das demandas judiciais, não havendo, portanto, omissão a ser sanada.

Em relação à alegada omissão quanto à falta de interesse processual por ausência de prévio requerimento administrativo fundado em documento novo, o INSS sustenta que o PPP referente ao período de 03/04/2001 a 18/01/2002 não teria sido apresentado na esfera administrativa, o que, segundo alega, impediria o reconhecimento judicial desse período. A tese não prospera. O requerimento administrativo formulado pelo segurado em 21 de junho de 2016 abrangeu o reconhecimento dos períodos de atividade especial e a concessão de aposentadoria especial, e o indeferimento administrativo recaiu sobre o conjunto da pretensão. A circunstância de determinados documentos terem sido obtidos apenas no curso da instrução processual não configura ausência de prévio requerimento administrativo, pois o pedido de reconhecimento da especialidade e de concessão do benefício foi inequivocamente submetido ao INSS antes do ajuizamento da ação. O Tema 350 do STF, fixado no RE no 631.240/MG, exige tão somente a formulação do pedido administrativo como condição para o ajuizamento da ação, não impondo que todos os documentos probatórios estejam previamente reunidos na via administrativa. Ademais, o INSS manifestou-se ao longo de todo o processo judicial sobre o mérito da pretensão, exercendo plenamente o contraditório em relação às provas produzidas, o que afasta qualquer alegação de prejuízo decorrente da apresentação judicial do PPP. Não há, portanto, omissão a ser sanada.

Em relação à alegada omissão quanto à eficácia do EPI, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão do uso de equipamentos de proteção individual e sua eficácia, consignando o seguinte:

"Ademais, cumpre destacar que, apenas em 22/04/2025, o STJ reassentou definitivamente a questão do ônus da prova quanto ao EPI declarado eficaz, estabelecendo que compete ao segurado demonstrar a ineficácia total do equipamento quando houver declaração expressa de eficácia no PPP. Tal orientação, entretanto, não pode ser aplicada retroativamente aos processos cuja instrução já foi encerrada sob a égide do entendimento anterior, especialmente quando o Tema 555 do STF considerava os EPIs intrinsecamente incapazes de prover proteção total contra agentes nocivos. A aplicação retroativa desse novo ônus probatório configuraria manifesta violação aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, considerando que as partes exerceram seus direitos de defesa e produção de provas com base na jurisprudência então vigente."

Acrescente-se, ainda, que o reconhecimento da especialidade dos períodos em que a parte autora esteve exposta a agentes químicos repousou não apenas sobre a questão do EPI, mas principalmente sobre a exposição habitual e permanente a agentes químicos cancerígenos, conforme expressamente fundamentado no acórdão:

“Para o referido risco, basta que se comprove de maneira qualitativa a exposição habitual para a caracterização do enquadramento, posto que esses agentes não requerem, como regra, análise quantitativa de sua concentração no ambiente de trabalho para a caracterização da especialidade da atividade."

Em relação ao pedido do INSS de afastamento dos honorários advocatícios, a matéria foi devidamente apreciada no acórdão embargado, que reformou a sentença para fixar os honorários em 10% sobre metade do valor da causa atualizado para cada parte, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil:

"Quanto à sucumbência, reformo a sentença para condenar a parte autora e o INSS ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre metade do valor da causa atualizado para cada parte. A condenação imposta à parte autora fica suspensa em razão do deferimento de gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3o do CPC."

O critério da sucumbência recíproca foi corretamente aplicado, uma vez que ambas as partes decaíram em parte de suas pretensões. O argumento do INSS de que a causalidade deveria ser imputada integralmente ao autor por não ter apresentado o PPP na esfera administrativa não se sustenta, conforme já fundamentado na análise do interesse processual. Não há, portanto, omissão ou erro material a corrigir nesse ponto.

Em relação à alegação de omissão quanto à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, suscitada pela parte autora, o acórdão embargado examinou expressamente o tema, concluindo pela impossibilidade de conhecimento do pedido por configurar inovação recursal. Confira-se o que restou consignado no julgado:

"Em relação ao pedido realizado na apelação da parte autora de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, cumpre destacar que tal pretensão configura inovação recursal, uma vez que a petição inicial formulou exclusivamente o pedido de aposentadoria especial, sem qualquer requerimento sucessivo de conversão de tempo especial em comum ou de concessão de benefício diverso. Assim, a ampliação do objeto litigioso somente em grau recursal viola os princípios da congruência, do contraditório e da vedação à decisão surpresa, razão pela qual o pleito inovador não pode ser conhecido."

A parte autora invoca o Tema 995 do STJ para sustentar que o pedido alternativo de aposentadoria por tempo de contribuição não configuraria inovação recursal, mas expressão do princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários. A tese, contudo, não afasta a conclusão do acórdão embargado.

O Tema 995 do STJ cuida da possibilidade de reafirmação da DER no curso do processo, hipótese diversa da que se examina nos presentes autos. No caso concreto, o que se verifica é que a petição inicial formulou exclusivamente o pedido de aposentadoria especial, sem qualquer pedido sucessivo ou subsidiário de concessão de benefício diverso. O pedido de aposentadoria por tempo de contribuição mediante conversão do tempo especial em comum foi deduzido apenas nas razões da apelação, o que efetivamente amplia o objeto litigioso em grau recursal, em violação aos princípios da congruência e do contraditório.

A fungibilidade dos benefícios previdenciários pressupõe, ao menos, que o pedido alternativo tenha sido veiculado na petição inicial ou em momento processual oportuno, o que não ocorreu no presente caso.

Não há, portanto, omissão ou contradição a ser sanada: o acórdão embargado analisou o pedido e fundamentou adequadamente a razão pela qual não poderia ser conhecido naquele momento processual.

DISPOSITIVO

Posto isso, voto por NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaraçãodo INSS e da parte autora.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. INDÚSTRIA DE COURO. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. INTERESSE PROCESSUAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. EPI. FUNGIBILIDADE DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO INSS E DA PARTE AUTORA IMPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS e pela parte autora em face de acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento às apelações de ambas as partes, reconhecendo como especiais as atividades exercidas em diversos períodos na indústria de couro, determinando a averbação dos referidos lapsos pelo INSS, sem concessão de aposentadoria especial ou por tempo de contribuição.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se é cabível o sobrestamento do feito em razão do Tema 1.124 do STJ em sede de embargos de declaração; (ii) saber se a apresentação judicial de PPP não submetido administrativamente configura ausência de prévio requerimento administrativo apta a ensejar a extinção do feito sem resolução do mérito; (iii) saber se a declaração de eficácia do EPI no PPP impede o reconhecimento da especialidade de período cuja instrução foi encerrada sob orientação jurisprudencial anterior; (iv) saber se a sucumbência recíproca justifica a condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios; e (v) saber se o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição formulado apenas nas razões da apelação configura inovação recursal, insuscetível de conhecimento mesmo à luz do princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários e do Tema 995 do STJ.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos dos arts. 1.022 e 1.026 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito nem à veiculação de pedidos que deveriam ser formulados por via própria, como o requerimento de sobrestamento do feito.

4. O Tema 350 do STF, fixado no RE no 631.240/MG, exige tão somente a formulação do pedido administrativo como condição para o ajuizamento da ação, não impondo que todos os documentos probatórios estejam previamente reunidos na via administrativa. O requerimento administrativo formulado pelo segurado abrangeu o reconhecimento dos períodos de atividade especial e a concessão de aposentadoria especial, e o indeferimento administrativo recaiu sobre o conjunto da pretensão, sendo irrelevante que determinados documentos tenham sido obtidos apenas no curso da instrução processual.

5. A nova orientação do STJ sobre o ônus da prova quanto ao EPI declarado eficaz no PPP, firmada no Tema 1.090, não pode ser aplicada retroativamente a processos cuja instrução foi encerrada sob a égide do Tema 555 do STF, que considerava os EPIs intrinsecamente incapazes de prover proteção total contra agentes nocivos. A aplicação retroativa desse novo ônus probatório configuraria manifesta violação aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal.

6. Ademais, o reconhecimento da especialidade dos períodos controvertidos repousou não apenas sobre a questão do EPI, mas principalmente sobre a exposição habitual e permanente a agentes químicos cancerígenos, como formaldeído e n-hexano, para os quais basta a comprovação qualitativa da exposição habitual, sem necessidade de análise quantitativa da concentração no ambiente de trabalho.

7. A sucumbência recíproca foi corretamente aplicada, pois ambas as partes decaíram em parte de suas pretensões, não se sustentando o argumento de que a causalidade deveria ser imputada integralmente à parte autora pela não apresentação do PPP na esfera administrativa, dado que o prévio requerimento administrativo foi regularmente formulado.

8. O Tema 995 do STJ trata da reafirmação da data de entrada do requerimento no curso do processo, hipótese distinta da examinada nos autos. O pedido de aposentadoria por tempo de contribuição mediante conversão do tempo especial em comum foi formulado exclusivamente nas razões da apelação, sem qualquer pedido alternativo ou subsidiário na petição inicial, o que configura efetiva ampliação do objeto litigioso em grau recursal, em violação aos princípios da congruência, do contraditório e da vedação à decisão surpresa. O princípio da fungibilidade dos benefícios previdenciários pressupõe, ao menos, que o pedido alternativo tenha sido veiculado na petição inicial ou em momento processual oportuno.

IV. Dispositivo

9. Embargos de declaração do INSS e da parte autora improvidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026 e 1.040, III; Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 350, RE no 631.240/MG; STF, Tema 555, ARE no 664.335/SC; STJ, Tema 995; STJ, Tema 1.090, REsp no 2.082.072; STJ, Tema 1.124.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu por NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração do INSS e da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão